Tribunal: TJSP
Processo: 2340307-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA PELO MM JUIZ "A QUO" – INSURGÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE – ELEMENTOS DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA PELO MM JUIZ "A QUO" – INSURGÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS AO FEITO QUE REFORÇAM O CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – RECURSO PROVIDO.